Tribunal: STF
Processo: HC 254436
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Larissa Padilha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante pretende, em síntese:



    1) Fixar regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, vez que a pena de 5 anos foi decretada a ré primária. 2) Seja reconhecido a privilegiadora do delito de tráfico de drogas, nos termos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 3) Subsidiariamente, manter a apenada em prisão domiciliar para cuidar até os 12 anos dos filhos menores, vez que necessitam de seus cuidados [...]



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, conforme informado pelos impetrantes e em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 903.443), constatei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta a paciente em momento anterior a esta impetração (desde 16/10/2018).



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (HC 980.884/RS). 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente